Tribunal: TJMT
Processo: 1010219-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que Kleuder Santana dos Santos, acusado da autoria do crime de Furto Tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP) vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal porque: I) foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais carentes de fundamentação; II) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) a segregação redunda em violação ao princípio da proporcionalidade; IV) é possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Ao final, requer-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade (Id. 42208015).
Examinando os documentos trazidos pelo Impetrante verifico que, aparentemente, as decisões invectivadas não violam o disposto pelo art. 93, IX da CF ou o art. 312 do CPP (teses I e II), uma vez, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada e está sendo mantida para a garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Se não bastasse, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do Paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda, em especial porque, como salientado na manifestação ministerial de Id. 42208019 nos últimos 2 anos ele já somou “08 (oito) prisões em flagrante pela prática, em sua grande maioria, de crimes patrimoniais”.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, determinando-lhe, outrossim, que anexe aos seus esclarecimentos, os registros de antecedentes criminais do Paciente.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator